Tribunal: TJSP
Processo: 2300986-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Inconformismo dos agravantes contra decisão que lhes indeferiu o pedido de gratuidade processual. Pleito de reforma. Não acolhimento. Agravantes, casados, cuja renda familiar alcança cerca de R$ 9.000,00. Hipossuficiência econômica não caracterizada. Ademais, ausência de juntada de extratos bancários de todas suas contas. Decisão confirmada. Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Inconformismo dos agravantes contra decisão que lhes indeferiu o pedido de gratuidade processual. Pleito de reforma. Não acolhimento. Agravantes, casados, cuja renda familiar alcança cerca de R$ 9.000,00. Hipossuficiência econômica não caracterizada. Ademais, ausência de juntada de extratos bancários de todas suas contas. Decisão confirmada. Recurso não provido.